Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-94.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800405-94.2024.8.14.0034

APELANTE: JOAO VITOR SANTOS FAVACHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. PROVAS AUTÔNOMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA E DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de violação de domicílio qualificada na forma tentada (art. 150, §1º, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, após desclassificação de imputação inicial de furtos reiterados.

Defesa suscita nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, com afastamento da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em desacordo com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade delitiva; (iii) saber se a dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e fração de redução pela tentativa, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento inquisitorial não contamina a condenação quando esta se funda em provas autônomas produzidas sob contraditório, notadamente o reconhecimento judicial da vítima e elementos materiais apreendidos.

O depoimento firme e coerente da vítima, aliado à apreensão de objetos abandonados pelo agente no local do crime, constitui conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

Em crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

A reincidência pode ser reconhecida com base na folha de antecedentes criminais, documento idôneo dotado de presunção de veracidade, sendo desnecessária certidão de trânsito em julgado.

A fração de redução pela tentativa fixada em 1/3 mostra-se proporcional ao iter criminis percorrido, diante da proximidade da consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A irregularidade do reconhecimento pessoal na fase inquisitorial não invalida a condenação quando amparada em provas autônomas produzidas em juízo.

A palavra da vítima, corroborada por elementos materiais, é suficiente para fundamentar condenação em crime praticado na clandestinidade.

A folha de antecedentes criminais é meio idôneo para comprovação da reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 61, I, 150, §1º; CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; AgRg no REsp 2.200.915/SC; AgRg no AREsp 1.553.133/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800405-94.2024.8.14.0034

APELANTE: JOÃO VITOR SANTOS FAVACHO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOAO VITOR SANTOS FAVACHO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 150, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal (violação de domicílio na forma tentada), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

O juízo de 1º grau, ainda em sentença, absolveu o Apelante dos crimes imputados que teriam ocorrido nos dias 20 e 25 de junho de 2024, bem como, concedeu ao recorrente, o direito de apelar em liberdade.

Segundo consta relatado na denúncia, no período compreendido entre 20/06/2024 e 01/07/2024, na zona rural do município de Nova Timboteua/PA, o recorrente
JOAO VITOR SANTOS FAVACHO
teria empreendido sucessivas ações delitivas consistentes na subtração e tentativa de subtração de bens de diversas vítimas, mediante invasão de residências, inclusive durante o repouso noturno e, em algumas ocasiões, com rompimento de obstáculos.

Especificamente no dia 01/07/2024, por volta de 01h30min, o Apelante foi surpreendido ao tentar adentrar imóvel mediante arrombamento, ocasião em que empreendeu fuga, deixando diversos objetos no local que não chegaram a ser furtados pelo Apelante.

Denúncia recebida em 02/10/2024 (ID 35168472).

Transcorrido o processo, sobreveio sentença em 08/12/2025 (ID 35168588), que absolveu o Recorrente quanto aos fatos ocorridos nos dias 20/06/2024 e 25/06/2024 por insuficiência probatória, mas o condenou pelo fato ocorrido em 01/07/2024, com desclassificação para o delito de violação de domicílio tentada, tipificado no art. 150, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública do Estado (ID 35168591), com razões recursais apresentadas em 12/03/2026 (ID 35168595), onde sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo o desentranhamento da prova.

No mérito, alega insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo e postulando a absolvição. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência, por ausência de comprovação de condenação transitada em julgado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 35168599), nas quais refuta os argumentos defensivos. Sustenta a validade do conjunto probatório, destacando que a condenação se fundamentou em reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como em elementos materiais apreendidos, pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35548210) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que não há nulidade a ser reconhecida e que o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da prova produzida em juízo, independente de eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

-
Validade do Reconhecimento Pessoal:

A Defesa do apelante
João Vitor Santos Favacho
suscita a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, argumentando que o ato não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alega a defesa que o reconhecimento pessoal feito pelas vítimas foi informal, baseado em meras impressões visuais desprovidas de critérios objetivos, o que configuraria prova ilícita por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo da Defensoria Pública, a preliminar não merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a condenação pelo delito de invasão de domicílio tentada, relativo ao fato ocorrido em 01/07/2024, não se sustentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em sede policial.

Conforme destacado na sentença condenatória, a identificação do Apelante foi ratificada em juízo pela vítima Carlos Alves de Souza, que relatou ter avistado o apelante “
forçando a porta
” de sua residência e, ao confrontá-lo, o viu fugir do local.

É fundamental distinguir o reconhecimento realizado na fase inquisitorial daquele efetuado sob o crivo do contraditório judicial.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em juízo, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos da investigação.

No caso em tela, o depoimento judicial da vítima constitui prova autônoma e independente, apta a sustentar o decreto condenatório, mesmo que se admitisse eventual irregularidade no ato administrativo prévio.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no Tema Repetitivo nº 1.258, orienta que a nulidade de um reconhecimento não contamina a condenação quando esta se ampara em provas independentes e não viciadas.

A doutrina e os tribunais superiores reconhecem que o depoimento judicial, prestado com as garantias constitucionais, possui força probante suficiente para afastar a alegação de nulidade.

A jurisprudência pátria é pacífica sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), visando reformar decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a confirmação em juízo não afastaria a contaminação da prova inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, pode servir de prova para a condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido se realizado em desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e independentes que sustentem a condenação. 4. O depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura ato processual independente e válido, não se confundindo com eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento prévio. 5. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na confirmação judicial da vítima, na identificação do réu em imagens de câmeras de segurança e nos depoimentos de policiais e testemunhas que relataram a prisão em flagrante momentos após o crime. 6. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, não havendo indícios concretos que afastassem a autoria atribuída ao réu. 7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, segundo o qual o reconhecimento viciado não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é inválido como prova isolada de autoria, mas pode ser considerado quando corroborado por provas independentes colhidas em juízo. 2. O depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório e ampla defesa, constitui prova autônoma capaz de sustentar a condenação, mesmo diante de irregularidades no reconhecimento inicial. (AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REEXAME DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. TEMA 1258/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA AS DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO DETERMINADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TJPA. I. Caso em exame 1. Reexame de apelação criminal interposta por Elton Jhonatan da Costa Beltrão, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do TJPA, à luz do Tema Repetitivo nº 1258/STJ, após condenação a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida a condenação, ante a existência de outras provas autônomas. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial foi desconsiderado na sentença e no acórdão recorrido como fundamento de condenação. 4. A condenação foi embasada em prova independente, especialmente: (i) confissão judicial do réu; (ii) confissão extrajudicial do corréu; (iii) apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados; e (iv) depoimentos testemunhais colhidos em juízo. 5. A tese do Tema 1258/STJ admite a manutenção da condenação com base em provas autônomas não contaminadas por vício no reconhecimento. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da condenação quando fundada em conjunto probatório robusto, ainda que haja nulidade formal no reconhecimento pessoal. 7. Inexistência de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ, mantendo-se hígida a decisão anterior. IV. Dispositivo e tese Manutenção, em sede de juízo de retratação, da decisão de conhecimento e desprovimento do recurso. Tese de julgamento: “1. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outras provas judicializadas, válidas e independentes. 2. A confissão do acusado, aliada a provas materiais e testemunhais consistentes, é suficiente para embasar a condenação criminal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 593, III, d; CP, art. 157, §2º, II. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 04 de dezembro de 2025. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016692-73.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2025)

Além do reconhecimento pessoal direto em audiência, existem outros elementos de prova idôneos e independentes que corroboram a autoria delitiva.

Consta nos autos que, no momento da fuga, o réu deixou para trás uma mochila rosa contendo 10 metros de cabo de cobre e um alicate vermelho. Referido material foi apreendido e entregue à autoridade policial pela vítima, servindo como prova material que vincula o acusado ao local do crime, independentemente de qualquer identificação fotográfica prévia.

Portanto, a condenação não repousa sobre um ato isolado e viciado, mas sobre um conjunto probatório harmônico que inclui o testemunho presencial da vítima em juízo e a apreensão de objetos abandonados pelo agente. Tais provas são autônomas e suficientes para superar a alegação de nulidade fundada no artigo 226 do CPP.

Diante da inexistência de prejuízo concreto à defesa, conforme preconiza o artigo 563 do Código de Processo Penal e da robustez das provas judiciais colhidas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

- Da Tese de Insuficiência Probatória - Materialidade e Autoria Delitiva:

No mérito, a pretensão recursal da Defesa visa a absolvição do apelante
João Vitor Santos Favacho
, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após detida análise dos elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifico que a materialidade e a autoria do crime de invasão de domicílio qualificada, na forma tentada, restaram sobejamente demonstradas.

A materialidade do fato ocorrido em 01/07/2024, por volta das 01:30h, na Vila São Raimundo, em Nova Timboteua/PA, está devidamente comprovada pelas evidências materiais colhidas na cena do crime e pelos relatos consistentes apresentados perante a autoridade judicial.

Consta nos autos que o Apelante, em plena madrugada, dirigiu-se à residência da vítima Suelen Gurtane Sousa Ferreira e tentou ingressar clandestinamente no imóvel mediante o uso de força contra a porta do compartimento onde dormia a vítima Carlos Alves de Souza.

No que tange à autoria, o conjunto de provas é harmônico e aponta, sem qualquer margem para dúvida razoável, para o apelante
João Vitor Santos Favacho
.

O testemunho de Carlos Alves de Souza, corroborado em audiência judicial, é de clareza meridiana ao narrar que foi acordado por um barulho e, ao sair do compartimento, deparou-se “frente a frente” com o Apelante, que forçava a porta.

Ressalte-se que a vítima reconheceu o Apelante de forma imediata e segura, o que forçou a fuga precipitada do agente do local.

É entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores que, em crimes praticados na clandestinidade, como as violações de domicílio e os delitos patrimoniais ocorridos durante o repouso noturno, a palavra da vítima assume especial relevância e elevado valor probatório. Tal relevância justifica-se pela própria natureza da conduta, que busca o anonimato e a ausência de testemunhas.

No presente caso, o relato do ofendido não se encontra isolado, mas sim inserido em um contexto fático que confere total verossimilhança à sua acusação. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, c/c art. 14, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação para os crimes de violação de domicílio e ameaça; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena no percentual máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada por insuficiência probatória ou se há fundamento para a desclassificação do crime imputado; (ii) verificar se há necessidade de readequação da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos de prova. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância quando harmônica e ausente motivo para falsa imputação. 4. A pretensão de desclassificação para os crimes de violação de domicílio e ameaça não se sustenta, pois a invasão à residência e a agressão à vítima foram meios empregados para a execução do crime de roubo, não configurando tipos autônomos. 5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, afastando-se a alegação de eventual ilegalidade. A redução pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) se justifica pelo elevado iter criminis percorrido, pois o acusado utilizou violência física contra a vítima, só não logrando consumar o crime em razão da reação do ofendido. 6. Entretanto, constatado erro material na segunda fase da dosimetria, na qual a pena foi majorada desproporcionalmente em razão da reincidência, impõe-se a correção, DE OFÍCIO, para adequação ao patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 2. A invasão de domicílio e a agressão à vítima, quando empregadas como meio para a prática do crime de roubo, não ensejam desclassificação para crimes autônomos. 3. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido. 4. A majoração da pena pela reincidência deve observar o limite de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 61, I, 68 e 157, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 604895/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800113-68.2024.8.14.0080 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).

A tese defensiva de insuficiência de provas cai por terra diante da apreensão de elementos materiais que vinculam o réu ao local da tentativa de invasão. Ao fugir, o Apelante abandonou uma mochila rosa contendo 10 metros de fios de cobre, um alicate vermelho e um par de chinelos.

De modo que, a presença desses objetos na residência da vítima, abandonados justamente quando o Apelante foi surpreendido por Carlos Alves de Souza, constitui prova material inequívoca de sua presença e de sua intenção delituosa.

Ademais, a vítima Suele Gurtane Sousa Ferreira confirmou a apreensão desse material, agregando robustez ao acervo probatório.

Diferente do que ocorre em casos de depoimentos meramente indiretos ou por “ouvir dizer”, como os que fundamentaram as absolvições dos crimes ocorridos em 20 e 25 de junho de 2024, o episódio do dia 01/07/2024 conta com testemunho presencial direto e prova material de apreensão.

O Apelante, ao ser surpreendido, abandonou pertences pessoais e ferramentas no local, o que afasta qualquer alegação de incerteza sobre a autoria.

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A dúvida que autoriza a absolvição deve ser fundada em elementos concretos que fragilizem a acusação, o que não se verifica nesta hipótese. Havendo prova direta, reconhecimento pessoal seguro e evidência material inconteste, a manutenção da condenação nas sanções do artigo 150, § 1º, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, é medida que se impõe por ser imperativo de justiça.

A conduta de tentar ingressar em domicílio alheio, durante o repouso noturno e de forma clandestina, é fato típico que atenta contra a paz pública e a inviolabilidade do lar, bens jurídicos devidamente tutelados pelo legislador pátrio.

In casu,
a intervenção da vítima, que impediu a consumação da entrada, caracteriza perfeitamente a tentativa, não remanescendo qualquer vício na tipificação realizada pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, a prova coligida nos autos é firme, harmônica e suficiente para manter o decreto condenatório em todos os seus termos. Passo, a seguir, à análise da dosimetria da pena.

- Dosimetria da Pena e Manutenção da Reincidência:

Superada a análise da autoria e materialidade, passo ao reexame da dosimetria penal, em observância ao princípio da individualização da pena.

A Defesa insurge-se contra a aplicação da agravante da reincidência e pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo.

Na primeira fase, o Juízo de origem, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou-as favoráveis ou inerentes ao tipo penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção para o delito de invasão de domicílio qualificada.

Não verifico qualquer reparo a ser feito no referido ponto, uma vez que a sanção inicial atende aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação da conduta, inexistindo elementos nos autos que autorizem a exasperação além do piso legal.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, o que resultou na elevação da reprimenda em 6 (seis) meses, tornando-a provisória em 1 (um) ano de detenção.

A insurgência defensiva sustenta a ausência de certidão de trânsito em julgado para comprovar tal circunstância. No entanto, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Egrégia Corte que a Folha de Antecedentes Criminais é documento idôneo e suficiente para o reconhecimento da reincidência, possuindo fé pública e presunção de veracidade.

A manutenção da agravante justifica-se pela convicção fundamentada do magistrado sentenciante acerca da vida pregressa do Apelante, que já ostenta condenações anteriores registradas nos sistemas oficiais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a exigência de certidão cartorária judicial é prescindível quando os dados constantes na folha de antecedentes ou nos sistemas informatizados do Tribunal permitem aferir, com segurança, o
status
de reincidente do agente. Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.553.133/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Na terceira fase, incide a causa de diminuição referente à tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. O Juízo sentenciante aplicou a redução na fração de 1/3 (um terço), fundamentando-se no
iter criminis
percorrido, uma vez que o agente estava próximo da consumação do delito, tendo sido impedido apenas pela intervenção direta da vítima.

De modo que, a referida fração mostra-se proporcional e adequada à proximidade do resultado almejado, não comportando a redução máxima pretendida pela Defesa, visto que o réu já exercia atos executórios diretos contra a inviolabilidade do domicílio.

Assim, mantendo-se a dosimetria tal como lançada, a pena definitiva permanece em 8 (oito) meses de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, correta a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, diante do
quantum
da pena aplicada.

Da mesma forma, deve ser mantida a possibilidade do Apelante recorrer em liberdade, conforme facultado na sentença de ID 35168588, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Portanto, a dosimetria penal não padece de vícios e reflete a justa medida da repressão estatal diante da gravidade concreta da conduta praticada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
João Vitor Santos Favacho
, pela prática do crime tipificado no art. 150, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal (violação de domicílio na forma tentada), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026